Tribunal: TJSP
Processo: 2004163-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito pessoal - Homologação de acordo em juízo – Descumprimento da transação pelos devedores – Prosseguimento da execução – Cabimento – Alegação de pagamento integral do acordo não comprovada – Incumbe ao devedor o ônus da prova dos pagamentos pactuados na avença, não havendo como se exigir prova negativa do credor

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito pessoal - Homologação de acordo em juízo – Descumprimento da transação pelos devedores – Prosseguimento da execução – Cabimento – Alegação de pagamento integral do acordo não comprovada – Incumbe ao devedor o ônus da prova dos pagamentos pactuados na avença, não havendo como se exigir prova negativa do credor (ausência de pagamentos) – Diligências infrutíferas no sentido de obter os recibos de pagamento, não havendo mínimos indícios acerca do pagamento alegado - Possibilidade de prosseguimento da execução, com base no título judicial, em razão do descumprimento da transação pelos agravantes - Decisão mantida - Agravo negado.*